Tribunal: CARF
Processo: 10380.006448/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006448/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MACHADO INCORPORACAO E ADMINIST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/10/2005
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE VALORES OU BENS. SÚMULA VINCULANTE No 21.
É inexigível o depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo, conforme a Súmula Vinculante no
21.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FIXAÇÃO DA MULTA. CFL 34.
A contribuinte que deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos está sujeita à aplicação da multa prevista no inc.
II do art. 283 do Decreto no 3.048/99.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O argumento de violação ao princípio do não confisco esbarra no disposto pela
Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
RETROATIVIDADE BEINIGA. LEI No 11.941/2009. CARÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. MULTA APLICADA POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
A Lei no 11.941/2009 minorou a sanção prevista para o descumprimento da
obrigação prevista no inc. IV da Lei no 8.212/91, sendo inaplicável aos casos
de inobservância do dever contido no inc. II da Lei no 8.212.91.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006448/2007-48
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006448/2007-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MACHADO INCORPORAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianípolis (DRJ-FNS) que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a multa aplicada (CFL 34), no montante de R$ 14.107,77 (quatorze mil, cento e sete reais
e setenta e sete centavos), por não ter a contribuinte lançado de forma discriminada os fatos
geradores das contribuições sociais em sua contabilidade, em desrespeito ao art. 32, inc. II da Lei
no 8.212/1991 e art. 225, inc. II, § 13 do Decreto no 3.048/1999.
Em sua peça de impugnação (f. 26/33), pleiteou fosse a sanção anulada, sob a
argumentação de que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar se teria
havido dano aos cofres públicos. Em caráter subsidiário, com amparo no princípio da eficiência,
afirmou ter a autoridade fazendária o “dever de esgotar todas as formas de verificação do
pagamento” (f. 33), pleiteando fosse a sanção relevada, ao argumento de que poderia preencher
todos os s requisitos legais até a prolatação da decisão em primeira instância.
Em arremate, pleiteou a “juntada posterior de documentos, perícias, exames e
todos os meios que se fizerem necessários para o esclarecimento da presente lide, meios esses
que desde logo ficam expressamente requeridos.” (f. 33)
Ao apreciar as razões declinadas, restou a decisão vergastada assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/10/2005
AI 37.043.079-4 de 28/03/2007.
FATOS GERADORES. REGISTRO. CONTABILIDADE.
Consiste de infração legislação previdenciária deixar a empresa de
lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições.
Lançamento Procedente. (f. 511)
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006448/2007-48

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/05/2009, recurso
voluntário (f. 544/562), alegando ser despiciendo o arrolamento de bens para manejo da
insurgência. No mérito, alegou (i) ter corretamente lançado os fatos geradores de todas as
contribuições em sua contabilidade de forma discriminada, (ii) carência de motivação do
lançamento e (iii) estar eivada a exigência de ilegalidades e nulidades.
À peça acostada cópia do livro razão – f. 566/654.
Em março de 2010 apresentou manifestação pedindo “aplicação da
retroatividade benigna contemplada no art. 106, II, do CTN, dando-se efeitos retroativos à
revogação expressa do art. 32 da Lei 8.212/91, perpetrada pela Lei n o 11.941/09.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Após o manejo do recurso voluntário foi editada a Súmula Vinculante de no 21,
afastando a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo; entretanto, hei por bem diferir a aferição do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as razões declinadas em
primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
As alegações trazidas em sede recursal destoam daquelas declinadas em sua
peça impugnatória. Conforme relatado, quando da apresentação de sua defesa, duas foram as
matérias arguidas.
Quanto ao mérito, alegou que
[n]o caso em tela o Auditor encontrou nos livros informações que o
possibilitariam verificar se houve ou não recolhimento dos tributos
devidos, bastando somente solicitar outros documentos, tais como
livro de funcionários do período do recolhimento analisado
juntamente com os valores de seus salários, ou outros documentos
que entendesse necessário, de forma que o enquadramento da
empresa na previsão do art. 283, Inciso II, alínea "a" deveria ser a
sua última providência a ser tomada. (f. 29)
Em caráter subsidiário, pretendeu a relevação da sanção, nos termos do §1o do
art. 291 do RPS.
Em grau recursal, ao seu turno, alega, de início,
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006448/2007-48

[n]ão prospera o fato de o auditor fiscal ter ignorado apreciação
de documentos fiscais e livros contábeis obrigatórios da
recorrente e, em contrapartida, alegar ter a recorrente deixado
de lançar em sua contabilidade os fatos geradores das exações
em tela, posto que o próprio fiscal afirma que identificou os
lançamentos contábeis, mas em uma mesma conta (centro de custo
por obra – Custos Orçados – Ed. Varanda), inclusive com registros
de fatos geradores e não geradores. (f. 548; sublinhas deste voto)

Acrescenta que inexistiria inexistiria “na legislação qualquer diploma que o
proíba o contribuinte de efetivar seus lançamentos contábeis da forma que efetivamente fez” (f.
549).
Alega ainda que

sem sombra de dúvidas, a Recorrente não deve se submeter às
imposições do Auto de Infração sob ataque, que fora lavrado sob o
pálio da Portaria MPS/GM no 342/2006, posto não estar insculpida
de força legislativa nem de retroatividade, comprometendo,
irremediavelmente, o pilar do lançamento tributário ora vergastado.
(f. 556)

Conclui, que “o lançamento tributário sob foco é ao mesmo tempo ilegal e
inconstitucional, o que faz com que a Recorrente não deva se submeter malograda obrigação
tributária.” (f. 555) Nenhum dos argumentos trazidos no recurso voluntário foram lançados na
peça impugnatória, razão pela qual deixo de conhecê-los.
Registro, por oportuno, que a obrigação principal ensejadora da sanção ora
aplicada foi mantida, o que rechaça a tese de que os lançamentos teriam sido escorreitamente
ultimados:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos
princípios processuais da impugnação específica e da preclusão,
todas as alegações de defesa devem ser concentradas na
impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância
e violação ao devido processo legal.
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. CRITÉRIO
CUB.
A deficiência na escrituração contábil e a falta de prova regular e
formalizada do montante dos salários pagos pela execução de obra
de construção civil consubstanciam-se motivos justos, suficientes e
determinantes para a apuração, por aferição indireta, com base na
área construída e no padrão da obra, da remuneração da mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil, mediante
a utilização das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB,
divulgadas mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da
Construção Civil - SINDUSCON, cabendo ao sujeito passivo o
ônus da prova em contrário.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006448/2007-48

Recurso Voluntário Negado (CARF. Acórdão no 2302-002.331,
Cons. Rel. ARLINDO DA COSTA E SILVA, sessão de
20/02/2013).

Em verdade, ainda que fosse possível superar o não conhecimento, a maioria
das teses suscitadas em grau recursal esbarra no verbete sumular de no 02 deste eg. Conselho,
que explicita lhe faltar competência para afastar aplicação de norma sob o argumento de
inconstitucionalidade.
Tampouco possível conhecer do pedido formulado na manifestação acostada
após a interposição do recurso voluntário – vide f. 655/674 –, eis que sequer guarda pertinência
com a multa ora em espeque. A legislação invocada – a Lei de no 11.941/2009 – traz a seguinte
redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado
ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado
o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II
do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e
como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Há, como se vê, remissão ao inc. IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, cuja redação
é a seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006448/2007-48

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Não é essa a penalidade sob escrutínio, como demonstra a mera leitura do
relatório fiscal:
A empresa não observou na íntegra, o art. 32, inciso II da Lei no
8.212/91, e o artigo 225, §13, I e II, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
principalmente o inciso II do RPS, de ‘registrar, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e dos totais
recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil – sublinhas deste voto.

Por flagrante interesse de agir, deixo de conhecer do pedido quanto à aplicação
da retroatividade benigna.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital